Tribunal: TJSP
Processo: 2081425-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação do Município ao cumprimento de sentença. Execução individual de título executivo judicial proferido em ação coletiva. Inadimplemento de parcelas. Agravada que pretende o pagamento da cláusula penal moratória diante do inadimplemento. Tese de novação que não pode ser aceita, pois a Agravada não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação do Município ao cumprimento de sentença. Execução individual de título executivo judicial proferido em ação coletiva. Inadimplemento de parcelas. Agravada que pretende o pagamento da cláusula penal moratória diante do inadimplemento. Tese de novação que não pode ser aceita, pois a Agravada não aderiu à novação. Acordo original em vigor, com previsão de multa de 20%. Decisão mantida. Recurso improvido.